Tribunal: TJPA
Processo: 0003823-04.2017.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14717 - Direito à Incorporação
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003823-04.2017.8.14.0007

APELANTE: MARIA CARMECI DIAS RAMOS

APELADO: AJAX DA PAIXAO SANTOS, MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº 0003823-04.2017.8.14.0007

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MARIA CARMECI DIAS RAMOS

APELADOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BAIÃO E AJAX DA PAIXÃO SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI MUNICIPAL Nº 1.161/93. INÉRCIA REGULAMENTAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÃO PLENAMENTE CONSTITUÍDA. PAGAMENTO REITERADO EM CONTRACHEQUES. PROTEÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E À CONFIANÇA LEGÍTIMA. DIREITO ADQUIRIDO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA que, nos autos de mandado de segurança, negou a ordem de incorporação de parcelas de quintos decorrentes do exercício de cargo em comissão, adotando como fundamento central a ausência de regulamentação do artigo 64 da Lei Municipal nº 1.161/93.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a omissão e a inércia regulamentar do Poder Executivo Municipal podem legitimamente obstar o direito de servidora pública à incorporação de parcelas de quintos cujos requisitos temporais foram preenchidos durante a vigência da norma, especialmente diante do demonstrado pagamento reiterado da vantagem em contracheques de anos anteriores.

III. Razões de decidir

3. A inércia da Administração Pública em editar norma regulamentar ou estabelecer percentuais de gratificação não possui o condão de frustrar ou inviabilizar o exercício de direito expressamente previsto em lei de efeitos concretos.
4. A omissão normativa e a inércia administrativa não podem beneficiar o próprio ente público em detrimento do servidor administrado que cumpriu os requisitos legais para a aquisição do benefício, sob pena de violação direta aos princípios constitucionais da boa-fé, da proteção à confiança legítima e da irredutibilidade de vencimentos.
5. O artigo 24 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) resguarda expressamente as situações plenamente constituídas, inclusive aquelas decorrentes de interpretações e práticas administrativas reiteradas, sendo vedado que orientações posteriores declarem a invalidez de atos consolidados.
6. A servidora comprovou o efetivo exercício de cargo em comissão por período superior ao exigido em lei, bem como o pagamento habitual da vantagem sob as rubricas de gratificação de exercício de função em contracheques de períodos pretéritos, restando caracterizado o direito adquirido e a ilegalidade da supressão remuneratória unilateral realizada pelo ente municipal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau e conceder a segurança pleiteada, determinando o restabelecimento da remuneração com a incorporação postulada e o pagamento das diferenças retroativas devidas a partir da impetração do mandamus.

8. Tese de julgamento: "A inércia regulamentar do Poder Executivo Municipal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à incorporação de quintos previsto em lei de efeitos concretos, mormente quando preenchidos os requisitos temporais e demonstrado o pagamento reiterado da vantagem sob o império da norma anterior, sob pena de ofensa à segurança jurídica, ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos."

Referências:
CF, artigo 37, inciso XV; Decreto-Lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB), artigo 24; Lei Municipal nº 1.161/1993 do Município de Baião/PA, artigo 64.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
MARIA CARMECI DIAS RAMOS
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face de ato atribuído ao
Secretário Municipal de Administração de Baião/PA, Sr. AJAX DA PAIXÃO SANTOS.

Na origem, petição inicial de ID 11970640, a impetrante informou ser servidora pública municipal estatutária, admitida em
05/04/1994
por meio da Portaria nº 140-B/1994, após aprovação em concurso público para o cargo inicial de Datilógrafa, posteriormente transformado no cargo efetivo de
Auxiliar Administrativo
. Relatou que, ao longo de sua vida funcional, desempenhou diversos cargos de provimento em comissão, iniciando com a designação em
01/07/2005
para exercer o cargo de
Chefe do Departamento de Tesouraria
(Portaria nº 110/2005), o qual ocupou continuamente sob variadas denominações correlatas e de assessoramento até
31/12/2016
.

Asseverou a impetrante que, em
02/01/2017
, após a posse de nova gestão municipal, foi reconduzida ao seu cargo efetivo de Auxiliar Administrativo e remanejada para a Secretaria Municipal de Educação. Contudo, em
13/02/2017
, foi surpreendida com a supressão total em seus vencimentos das parcelas referentes à
incorporação de quintos
decorrentes do prolongado exercício de cargo comissionado de Chefia de Serviço de Tesouraria, equivalente a
2/5 (dois quintos)
do valor atualizado do cargo, correspondente ao montante de
R$ 820,80 (oitocentos e vinte reais e oitenta centavos)
.

Sustentou possuir direito adquirido à vantagem, legalmente amparado pelo artigo 64 da Lei Municipal nº 1.161/1993 (Regime Jurídico Único), e administrativamente reconhecido por meio do Parecer Jurídico (ID 11970645, pág. 30/35) e da Portaria nº 205/2013-GP (ID. 11970645 - Pág. 36). Pugnou, assim, pela concessão de medida liminar para restabelecer seus vencimentos ao patamar de
R$ 2.760,76
e compelir a municipalidade ao pagamento das diferenças salariais vencidas de janeiro a abril de 2017, no total de
R$ 4.760,64
, postulando a concessão definitiva da segurança no mérito.

O Juízo de primeiro grau proferiu a decisão de ID 11970646, Pág. 21/22, por meio da qual
indeferiu o pedido de liminar
, por entender ausente a verossimilhança das alegações
(fumus boni iuris)
apta a justificar a concessão
in limine
da medida, determinando a notificação das autoridades e do Município de Baião.

Devidamente notificado, o Secretário Municipal de Administração, Sr. AJAX DA PAIXÃO SANTOS, e o Município de Baião, na condição de litisconsorte passivo necessário, apresentaram informações e manifestação de ID 11970646, Pág. 25/30 e Pág. 31/36, arguindo, preliminarmente, o não cabimento do mandado de segurança por carência de interesse processual e ausência de direito líquido e certo, sob a tese de que a pretensão se apoiava no artigo 64, § 1º, da Lei Municipal nº 1.161/1993, dispositivo este despido de eficácia por carência de regulamentação legal específica quanto aos percentuais das gratificações. No mérito, sustentaram que a impetrante não sofreu redução salarial ilícita, inexistindo direito adquirido a regime jurídico ou à intangibilidade remuneratória de parcelas comissionadas transitórias.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará em 1º grau declinou de intervir no feito, arguindo a ausência de interesse público qualificado ou de interesse de incapazes que justificasse a atuação ministerial (ID 11970646, Pág. 38/40).

O Juízo da Vara Única de Baião proferiu
sentença
(ID 11970646, Pág. 42/46), rejeitando a preliminar de carência de ação por se confundir com o mérito, e, no mérito propriamente dito,
denegou a segurança pleiteada
. Concluiu o magistrado sentenciante que, embora a impetrante tenha exercido os cargos de direção e assessoria na vigência da Lei Municipal nº 1.161/1993, a incorporação de quintos postulada dependia de regulamentação quanto aos percentuais das gratificações, de forma que a inércia do Município em editar a lei regulamentar específica prejudicou a constituição do direito líquido e certo invocado. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Inconformada com o teor da decisão, a impetrante interpôs o presente
recurso de apelação cível
(ID 11970646, Pág. 60/66). Em suas razões recursais, a apelante alegou que a sentença merece reforma, porquanto o servidor público não pode ser penalizado pela inércia e mora legislativa do Poder Executivo em proceder à edição de lei de regulamentação. Afirmou que a omissão administrativa não pode servir de entrave ao gozo de benefício legalmente previsto, mormente quando a matéria se encontra delineada na legislação que rege a categoria e quando houve o pagamento habitual e reiterado da gratificação. Requereu o provimento da apelação para determinar a incorporação de 2/5 e o pagamento das diferenças retroativas acumuladas, atualizando o valor da causa para R$ 15.545,97 em razão do decurso do tempo (ID 11970646, Pág. 30).

O Município de Baião e as autoridades impetradas, embora intimados para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, permaneceram inertes, conforme certificado pela Secretaria (ID 11970646, Pág. 81). Os autos foram digitalizados e migrados para o sistema PJe.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 28137317) emitiu parecer de (ID 28280916), manifestando-se pelo
conhecimento e provimento do recurso
de apelação cível. Ponderou o órgão ministerial de 2º grau que, não obstante a carência de regulamentação formal, restou plenamente comprovado em contracheques o pagamento continuado das vantagens financeiras à apelante, caracterizando situação consolidada no tempo sob a égide da segurança jurídica e da vedação de invalidação retroativa de práticas reiteradas (art. 24 da LINDB), restando impositivo o restabelecimento do pagamento das parcelas de quintos incorporadas.

Após determinação de ajuste no polo passivo pelo relator (ID 31495566), o que foi devidamente cumprido (ID 31514977), os autos retornaram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, verifica-se presente os pressupostos processuais de admissibilidade do presente recurso de apelação cível, constatando-se a regular satisfação de todos os requisitos de ordem intrínseca e extrínseca exigidos pela legislação processual civil vigente. Dessa forma, o presente recurso de apelação deve ser integralmente conhecido, passando-se ao exame da matéria preliminar e do mérito da controvérsia.

II. MÉRITO

II.1. A INCORPORAÇÃO DE QUINTOS E A INÉRCIA REGULAMENTAR

Superadas as matérias preliminares, passa-se ao exame da controvérsia de fundo, que consiste em aferir a legitimidade da supressão da vantagem de incorporação de quintos dos vencimentos da apelante, sob o argumento fazendário de que o dispositivo legal concessivo carecia de regulamentação pelo Poder Executivo.

A questão jurídica central repousa na aplicabilidade do artigo 64 da Lei Municipal nº 1.161/1993, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Baião/PA. O referido dispositivo legal estabelece expressamente
a gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, regulando a sua incorporação nos seguintes termos normativos:

"Art. 64 - Ao servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício.
§ 1º - Os percentuais de gratificação serão estabelecidos em lei, em ordem decrescente, considerada a importância, o grau de dificuldade, o nível de responsabilidade e de conhecimento para o exercício da função gratificada.
§ 2º - A gratificação prevista neste Artigo incorpora-se à remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento, até o limite de 5/5 (cinco quintos).
§ 3º - Quando mais de uma função houver sido desempenhada no período de 01 (um) ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função exercida por maior tempo."

O juízo de primeiro grau, ao acolher a tese defensiva do Município de Baião/PA, concluiu que a ausência de lei específica estabelecendo os percentuais de gratificação referidos no § 1º obstaria a fruição do direito de incorporação previsto no § 2º, de sorte que a omissão regulamentar do Executivo retiraria a liquidez e a certeza da pretensão deduzida pela impetrante (ID 11970646, Pág. 44/45).

Ocorre que tal entendimento não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio e agride frontalmente os princípios que regem a Administração Pública. A omissão ou a mora do Poder Executivo em regulamentar dispositivo legal de efeitos concretos não pode atuar como entrave ou empecilho ao exercício de direito subjetivo expressamente outorgado por lei aos servidores que preencheram todos os requisitos temporais e funcionais durante a sua vigência.

Admitir que o silêncio ou a inércia da Administração Pública possa impedir indefinidamente a produção de efeitos de uma lei válida implicaria outorgar ao Chefe do Poder Executivo uma inadmissível prerrogativa de veto indireto por omissão, sobrepondo-se à soberania do Poder Legislativo que editou e aprovou a norma. A inércia regulamentar do ente público, quando estendida no tempo, transfigura-se em manifesto abuso de poder por omissão, violando os deveres de moralidade, de impessoalidade e de eficiência administrativa.

A inércia e a omissão do ente público em regulamentar ou adotar providências de caráter administrativo não possuem o condão de obstar ou aniquilar o direito do servidor público a desenvolvimento na carreira, progressão ou benefício funcional expressamente instituído em lei, sob pena de a própria desídia administrativa beneficiar o ente público faltoso em detrimento do servidor.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal firmou entendimento consolidado de que a ausência de regulamentação de lei pelo Poder Executivo não serve de justificativa idônea para obstar a fruição de direito assegurado por diploma legal vigente, sob pena de consagrar-se intolerável enriquecimento sem causa da Administração Pública. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PARA PROMOSSÃO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
O Apelado ajuizou ação em face do Município de Abaetetuba, visando à concessão de promoção funcional prevista na Lei Municipal nº 66/1993, diante da inércia do ente público em realizar o procedimento avaliativo necessário. A Sentença julgou procedente o pedido, determinando o reconhecimento do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a omissão da Administração Pública na realização da avaliação de desempenho necessária à progressão funcional do servidor impede o reconhecimento judicial do direito à progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Constatada a inércia estatal em adotar as providências administrativas para possibilitar o desenvolvimento funcional do servidor, conforme estabelecido em lei, é legítima a atuação do Poder Judiciário para suprir a omissão e garantir a eficácia da norma.

4.
O servidor não pode ser penalizado pela omissão da Administração quanto à realização de avaliações periódicas de desempenho, indispensáveis à progressão funcional por merecimento.

5.
Jurisprudência consolidada admite a intervenção judicial em casos de inércia administrativa que comprometa direito funcional previsto em norma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.
A omissão do ente público em realizar avaliações periódicas de desempenho, previstas em norma municipal, não pode obstar o direito do servidor à promoção funcional.

2.
É admissível a intervenção judicial para suprir a inércia administrativa e assegurar o cumprimento da legislação local.

(
TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800886-90.2017.8.14.0070 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ALENQUER.
PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO LEGISLATIVA NA REGULAMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO ASSEGURADO PELO CRITÉRIO TEMPORAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Remessa Necessária em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança com Obrigação de Fazer ajuizada por servidora pública municipal (ocupante do cargo efetivo de Gari) contra o Município de Alenquer. A sentença julgou procedentes os pedidos da autora, condenando o ente municipal a conceder a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/1997, bem como ao pagamento dos valores retroativos não adimplidos, atualizados e calculados em sede de cumprimento de sentença, respeitada a prescrição quinquenal. Tendo decorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários pelas partes, os autos ascenderam ao Tribunal de Justiça para reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A controvérsia restringe-se a definir a obrigatoriedade de o Município de Alenquer conceder a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/1997 aos servidores que preenchem o requisito temporal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A Lei Municipal nº 047/1997, que institui o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município de Alenquer, dispõe expressamente que o desenvolvimento na carreira dar-se-á por progressão horizontal. Referida legislação estabelece que a progressão por antiguidade consubstancia-se na elevação automática à referência superior a cada interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício prestados ao Município.

2.
No que atine à progressão horizontal por merecimento, o diploma legal exige avaliação de desempenho regulamentada por ato do Chefe do Executivo.
No entanto, pacificou-se o entendimento de que a inércia da Administração Pública em regulamentar os critérios avaliativos não pode prejudicar o direito do servidor. Diante da omissão regulamentar, a concessão da benesse deve ocorrer de forma irrestrita, condicionada exclusivamente ao cumprimento do requisito temporal de dois anos de efetivo exercício.

3.
Preenchidos os requisitos legais para a implementação da progressão pela servidora, reputa-se ilegal a inércia estatal. Ademais, por configurar relação de trato sucessivo, o servidor tem assegurado o direito à incorporação das progressões e ao recebimento dos valores retroativos inadimplidos correspondentes, respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação, exatamente como delineado na sentença de piso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:

1.
A progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista na Lei Municipal de Alenquer nº 047/1997, consubstancia direito de concessão automática ao servidor, condicionada tão somente ao cumprimento do interstício de dois anos de efetivo exercício prestado ao Município.

2.
A ausência de regulamentação, por ato do Chefe do Poder Executivo, dos critérios de avaliação de desempenho não obsta o direito à progressão horizontal por merecimento, a qual deverá ser concedida com base exclusivamente no critério temporal de efetivo exercício, sob pena de a omissão administrativa favorecer o próprio ente público em detrimento do servidor.

(
TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800517-59.2024.8.14.0003 – Julgado em
09/04/2026)

Dessa forma, constatado que o artigo 64 da Lei Municipal nº 1.161/1993 esteve em plena vigência durante todo o período em que a apelante desempenhou as funções de chefia e assessoramento, a omissão regulamentar municipal não constitui fundamento jurídico idôneo para obstar a incorporação das parcelas a que a servidora faz jus, devendo a mora administrativa ser superada para resguardar a integridade da norma de regência.

II.2. DA SITUAÇÃO PLENAMENTE CONSTITUÍDA, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO DIREITO ADQUIRIDO

Ademais, no caso concreto sob análise, o direito da apelante à incorporação das parcelas remuneratórias não repousa em mera expectativa jurídica ou em interpretação teórica abstrata da legislação. A análise detida do acervo probatório demonstra que a própria Administração Pública Municipal, de forma voluntária, reiterada e contínua, reconheceu e consolidou o direito da servidora no tempo, promovendo o pagamento das vantagens pecuniárias em sua folha de vencimentos por lapso temporal expressivo.

Conforme se extrai dos demonstrativos de pagamento colacionados pela impetrante referentes aos anos de 2015 e 2016, constantes do ID 11970645, Pág. 45/54, a apelante recebia de forma habitual, regular e ininterrupta as rubricas denominadas
"Título de Grat. Exerc. Função
" (sob o código 102, no percentual de 60%) e "
Gratificação de Função"
(sob o código 151, no percentual de 50%). Tais contracheques evidenciam, de maneira cabal, que a municipalidade havia interpretado de forma prática as disposições contidas no artigo 64 da Lei Municipal nº 1.161/1993, estabelecendo os
parâmetros de pagamento
e integrando os referidos valores ao patrimônio remuneratório da servidora de forma contínua.

Essa consolidação prática do direito foi precedida e fundamentada por regular processo administrativo, no qual a própria
Assessoria Jurídica do Poder Executivo Municipal emitiu parecer de ID 11970645,
Pág. 30/35, concluindo pela viabilidade jurídica e pelo acolhimento do pleito de
reconhecimento e incorporação definitiva das vantagens formulado pela servidora.
Em estrito cumprimento ao opinativo jurídico, o Prefeito Municipal de Baião editou a
Portaria nº 205/2013-GP
, datada de 15 de outubro de 2013 (ID 11970645, Pág. 36), resolvendo expressamente regularizar a concessão do pagamento de sessenta por cento do "Título de Gratificação e Exercício de Função (Incorporação Definitiva de Função Gratificada)" aos vencimentos da servidora MARIA CARMECI DIAS RAMOS.

Tem-se, pois, uma situação jurídica perfeitamente consolidada e plenamente constituída no tempo, decorrente de ato administrativo formal, perfeito e acabado, que gerou efeitos financeiros contínuos e legítima expectativa de estabilidade no patrimônio da servidora.

Sob essa ótica, incide com força imperativa o comando normativo estampado no artigo 24 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB). O referido dispositivo legal estabelece que a revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, processo ou norma cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais e práticas administrativas reiteradas da época, sendo terminantemente vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.

A supressão abrupta das parcelas incorporadas efetuada pela nova gestão municipal em janeiro de 2017, sob a vaga justificativa de ausência de regulamentação legal, configura comportamento contraditório
(venire contra factum proprium)
e violação direta à segurança jurídica, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, salvaguardados pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Ressalte-se que não se está reconhecendo direito adquirido a regime jurídico, mas preservando vantagem já incorporada ao patrimônio jurídico da servidora mediante ato administrativo concreto.

Uma vez que
a vantagem se integrou definitivamente à esfera de direitos da servidora por força de ato administrativo regular e pagamento reiterado
sob o império da legislação de regência, a sua posterior retirada unilateral importa em redução salarial ilícita, malferindo a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos erigida pelo artigo 37, inciso XV, da Carta Magna de 1988.

Portanto, resta configurada a manifesta
ilegalidade do ato coator
que suprimiu a incorporação de quintos dos vencimentos da apelante, impondo-se a reforma da decisão de origem para salvaguardar a estabilidade financeira e a segurança jurídica da relação funcional mantida entre as partes.

II.3 DO PROVIMENTO DO RECURSO E DA APURAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS

Firmada a premissa de que a inércia regulamentar do Executivo não constitui óbice ao gozo do direito assegurado à servidora, e restando amplamente provada a consolidação do benefício no tempo sob a chancela da própria Administração Pública Municipal (ID 11970645, Pág. 36), impõe-se a
reforma integral da sentença de primeiro grau
(ID 11970646, Pág. 42/46) para conceder a segurança postulada.

Com a reforma da decisão recorrida, os apelados devem ser compelidos a restabelecer imediatamente nos vencimentos da apelante, sob o cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, a incorporação de
2/5 (dois quintos)
do valor atualizado da gratificação do cargo de Chefe de Departamento de Tesouraria, nos estritos termos do artigo 64, § 2º, da Lei Municipal nº 1.161/1993 e da Portaria nº 205/2013-GP. O valor correspondente à incorporação atualizada perfaz a quantia mensal de
R$ 820,80 (oitocentos e vinte reais e oitenta centavos)
, devendo ser integrado permanentemente à folha de pagamento da servidora.

Em decorrência lógica da concessão da segurança, revela-se imperiosa a condenação da fazenda pública municipal
ao adimplemento de todas as parcelas remuneratórias indevidamente suprimidas a partir da impetração do mandamus (junho/2017)
. O Mandado de Segurança não é substituto de ação de cobrança e não produz efeitos patrimoniais pretéritos, nos termos da Súmula 269 e 271, do Supremo Tribunal Federal, devendo tais parcelas ser alcançadas pelas vias ordinárias próprias.

Sobre o referido montante financeiro devido, deverão incidir juros de mora e correção monetária de acordo com as balizas legais e constitucionais estabelecidas para a atualização das condenações impostas à Fazenda Pública. A correção monetária deverá incidir sobre cada parcela mensal devida a partir do respectivo vencimento, aplicando-se o índice oficial correspondente, e os juros de mora deverão ser computados a partir da regular notificação da autoridade impetrada.

Desta forma, os elementos factuais e normativos coligidos nos autos amparam integralmente a pretensão da servidora apelante, sendo medida de justiça a concessão da segurança para recompor a integralidade de seus vencimentos e reparar os prejuízos de natureza alimentar suportados.

Ante todo o exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça de ID 28280916,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau (ID 11970646, Pág. 42/46) para
CONCEDER A SEGURANÇA
postulada por MARIA CARMECI DIAS RAMOS.

Por conseguinte, determino que as autoridades impetradas procedam ao imediato restabelecimento e à efetiva incorporação aos vencimentos da apelante da parcela de
2/5 (dois quintos)
correspondente ao exercício do cargo comissionado de Chefe de Departamento de Tesouraria, no valor mensal atualizado de
R$ 820,80 (oitocentos e vinte reais e oitenta centavos)
.

Outrossim, condeno o Município de Baião/PA ao pagamento das diferenças salariais vencidas e acumuladas a partir do ajuizamento da ação, montante sobre o qual deverão incidir juros de mora e correção monetária nos moldes legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.

Sem custas processuais remanescentes e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 30/06/2026